Tribunal: TJDFT
Processo: 0044135-72.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0044135-72.2016.8.07.0000 RECORRENTES: ANDREA MARIA ELEUTERIO DE BARROS LIMA MARTINS, PEDRO PAULO ELEUTERIO DE BARROS LIMA RECORRIDO: CONDOMINIO DO BLOCO L DA SQN 404 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDOMÍNIO. PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO. REJEIÇÃO. MÉRITO. INCLUSÃO DE PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE VALORES REFERENTES A ACORDO. PROVA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. DESCONTO PONTUALIDADE. LEGALIDADE. CONSIDERAÇÃO DO VALOR NOMINAL DA TAXA DE CONDOMÍNIO. ELABORAÇÃO DE NOVA PLANILHA. INCLUSÃO DOS VALORES PENHORADOS VIA BACENJUD. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. A entrada em vigor do novo CPC não tem o condão de retroagir para ser aplicada à situação processual já consolidada, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica e do tempus regit actum. 2. O condomínio credor pode incluir na planilha as taxas condominiais que se vencerem no curso do cumprimento de sentença, cabendo ao devedor comprovar que se encontram adimplidas. A medida visa prestigiar os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional, conforme entendimento sedimentado pelo STJ. 3. Havendo prova inequívoca nos autos que as partes transacionaram extrajudicialmente em relação às taxas condominiais vencidas até março de 2013, não pode o condomínio se esquivar de seu fiel cumprimento, sob pena de locupletamento ilícito. 4. O desconto pontualidade tem por finalidade premiar o adimplemento, não se exigindo que a data limite do desconto apresente um dia de diferença ao dia de vencimento. 5. Na elaboração de nova planilha, deve o credor abater os valores penhorados via BacenJud. 6. Preliminar rejeitada. Recurso provido em parte. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado, ao incluir as parcelas condominiais que se venceram no curso da execução, violou os artigos 502, 503, 505, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, 467, 468, 471, 473 e 474, do CPC/1973, vigentes à época da prolação da sentença. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 502. 503. 505, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, 467, 468, 471, 473 e 474, do CPC/1973, porquanto tais dispositivos legais carecem do essencial prequestionamento, motivo pelo qual incidem, na espécie, os óbices dos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ademais, a decisão da turma julgadora decidiu a questão em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO ELETRÔNICO. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO DÉBITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) omissis 2. Na execução de cotas condominiais, é possível a inclusão no débito exequendo das parcelas vincendas, tendo em vista que as verbas condominiais decorrem de relações jurídicas continuativas e, por isso, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo até o pagamento integral. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1565029/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 4/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com fundamento nas alíneas "a" e/ou "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp 1510816/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003